Tribunal: TJBA
Processo: 8004541-63.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004541-63.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER Advogado(s): IURI COELHO REINEL, RODRIGO FRAGA UZEDA, ANISIO ARAUJO NETO, SUELLEN OLIVEIRA DE MELLO APELADO: JOSUE COSTA TORRES Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS HORIZONTAIS EM FACE DO MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. CUSTAS JUDICIAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8004541-63.2016.8.05.0001, nos quais figuram como Embargante a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER e como Embargado JOSUE COSTA TORRES. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e adequar o capítulo das custas judiciais de ofício. Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator